Tribunal: TJMT
Processo: 1028700-15.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028700-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 033.863.212-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VICTOR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.701.091-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DO REGIME ABERTO. COMPATIBILIDADE DO SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA REGRESSÃO
PER SALTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que determinou a regressão do regime de cumprimento da pena do agravado, de aberto para semiaberto, em razão de nova condenação por crimes de embriaguez ao volante e desacato, praticados durante a execução da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo foi interposto fora do prazo legal de cinco dias, nos termos da Súmula n. 700 do STF; e (ii) saber se a prática de novos crimes pelo agravado, reincidente específico, autoriza a regressão direta do regime aberto para o fechado, ou se é juridicamente adequada a manutenção do regime semiaberto, conforme decidido pelo juízo da execução.

III. Razões de decidir

3. A leitura automática da intimação do Ministério Público ocorreu apenas em 15/07/2025, sendo esta, a data inicial válida para a contagem do prazo recursal. Como o agravo foi interposto em 18/07/2025, encontra-se dentro do prazo legal de cinco dias. Preliminar rejeitada.

4. A prática de novo crime no curso da execução penal justifica a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP.

5. A regressão direta ao regime fechado (
per saltum
) somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada gravidade exacerbada ou periculosidade do apenado, o que não se verifica na espécie.

6. Os crimes praticados (embriaguez ao volante e desacato) são apenados com detenção e não justificam, por si sós, a imposição de regime mais gravoso do que o semiaberto.

7. O agravado possui vínculo formal de trabalho, está socialmente inserido e vem cumprindo adequadamente as condições do regime semiaberto, elementos que recomendam a manutenção da decisão impugnada.

8. O juízo da execução, por sua maior proximidade com os fatos e a realidade do reeducando, está em posição mais adequada para valorar a medida aplicável, cabendo ao Tribunal apenas a correção de ilegalidades ou desproporcionalidades manifestas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A regressão de regime, ainda que motivada pela prática de novo crime, deve observar, como regra, o critério gradativo do sistema progressivo, sendo a regressão
per saltum
medida excepcional, reservada a hipóteses de gravidade extrema ou periculosidade demonstrada do apenado.

2. A reincidência específica pela prática de crime de embriaguez ao volante, por si só, não autoriza a regressão do regime aberto diretamente para o fechado.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 118, I; CF/1988, art. 5º, XLVII; CADH (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1011265-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.05.2025; TJMT, Agravo em Execução n. 1036025-75.2024.8.11.0000, da minha Relatoria, j. 03.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1028700-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, responsável pelas Execuções Penais em Regime Fechado e Semiaberto, nos autos da execução penal n. 2000038-96.2022.8.11.0010 (SEEU), que determinou a regressão do agravado,
Bruno José Santos da Silva,
do aberto para o semiaberto, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara
alega ser cabível a regressão
per saltum
, uma vez que o agravado é reincidente específico pelo crime de embriaguez ao volante e, durante a execução da pena, voltou a delinquir, tendo praticado novamente esse delito, além de outro, pelos quais foi posteriormente condenado.

Requer o provimento do recurso para
“(...) anular a r. decisão de mov. 225.1, com a ulterior decretação da regressão do regime de cumprimento de pena do apenado para o regime mais gravoso (regime fechado) (...)”.

O órgão ministerial de origem ainda
“(...) prequestiona a matéria legal envolvida, para efeito de eventual Recurso Especial e Extraordinário. (...)”
(ID. 309371935 – fls. 322).

Nas contrarrazões, o agravado BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA pugna pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento (ID. 309371935 – fls. 363).

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo singular (ID. 309371935 – fls. 383).

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA exarou parecer pelo provimento do agravo em execução, sem, contudo, adentrar na análise da preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões (ID. 320957360).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, o agravado BRUNO JOSÉ SANTOS DA SILVA suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão agravada foi proferida em 3 de julho de 2025, com intimação do Ministério Público no dia seguinte, 4 de julho de 2025, conforme certificado nos autos e registrado no sistema SEEU.

Porém, sustenta que o agravo em execução foi protocolizado apenas em 18 de julho de 2025, ou seja, 15 (quinze) dias após a publicação da decisão, extrapolando, assim, em três vezes o prazo legal de 5 dias previsto para a interposição do recurso.

Embora conste nos autos certidão atestando a tempestividade do agravo em execução (Seq. 256 – SEEU), por cautela e em atenção à preliminar suscitada pela defesa, passo à análise dos marcos processuais relevantes à verificação do cumprimento do prazo recursal legal.

Como bem destacado nas contrarrazões, o prazo para interposição do agravo em execução penal é de 5 dias, nos termos da Súmula n. 700 do c. STF.

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão que determinou a regressão de regime foi proferida em 03/07/2025 (Seq. 225), sendo os autos encaminhados, em 04/07/2025, para intimação do Ministério Público de origem quanto ao referido
decisum
(Seq. 233).

Posteriormente, na Seq. 242, há registro da confirmação da intimação do representante do
Parquet
, com leitura automática realizada em 15/07/2025, data esta considerada como termo inicial para contagem do prazo recursal.

O agravo em execução, por sua vez, foi interposto em 18/07/2025 (Seq. 253),

Dessa forma, se o prazo recursal se iniciou em 15/07/2025 e o agravo em execução foi interposto em 18/07/2025 (Seq. 253 – SEEU), não há que se falar em intempestividade, eis que dentro do prazo legal de 5 dias.

Ante o exposto,
PRELIMINAR

REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, extrai-se dos autos que o agravado cumpria pena total de 3 anos, 9 meses e 16 dias,
em regime aberto
, com saldo remanescente de 1 ano, 5 meses e 8 dias, decorrente de condenações proferidas nos seguintes feitos:

“1) ação penal n. 1000052-97.2022.8.11.0010, pelos crimes previstos no art. 306, “caput”, e no art. 308, “caput”, ambos do Código de Trânsito Brasileiro;

2) ação penal n. 0005272-98.2019.8.11.0010, também pela prática do crime do art. 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro;

3) ação penal n. 0003275-17.2018.8.11.0010, pela prática do crime do art. 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 129, § 9º, c.c art. 329, “caput”, e art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP”

No entanto, sobreveio nova condenação criminal do agravado, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato, cometidos durante o curso da execução penal, à pena de 2 (dois) anos e 13 (treze) dias de detenção, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, nos autos da Ação Penal n. 1001152-82.2025.8.11.0010.

A referida condenação motivou a regressão definitiva do regime aberto para o semiaberto, ora impugnada no presente recurso.

Na visão do órgão ministerial de origem, justifica-se a regressão
per saltum
do regime aberto diretamente para o fechado, em razão da reincidência específica do agravado pela prática do crime de embriaguez ao volante.

Não obstante, a opção pelo semiaberto, adotada pelo Juízo da execução, mostra-se compatível com os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena.

Com efeito, a prática e a posterior condenação por novos delitos durante a execução da pena evidenciam que o agravado não demonstrou aptidão para o cumprimento da reprimenda em regime aberto, circunstância que autoriza a regressão para qualquer um dos regimes mais rigorosos, nos termos do art. 118, I, da LEP.

No entanto, os delitos de embriaguez ao volante e desacato, pelos quais o agravado foi condenado, são apenados com
detenção
, o que, na visão desta Relatoria, não justifica a regressão
per saltum
do regime aberto diretamente para o fechado, medida de maior rigor, que deve ser reservada a hipóteses mais graves e excepcionais.

Não se pode perder de vista que a Lei de Execução Penal possui caráter eminentemente educativo, orientado à promoção da reintegração social do apenado, diretriz que se harmoniza com o disposto no artigo 5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, segundo o qual a pena privativa de liberdade deve ter como finalidade primordial a reeducação e a reinserção do condenado no convívio social.

Nessa quadra, sendo vedada a progressão
per saltum
, em razão do sistema progressivo adotado pela LEP, revela-se igualmente prudente que a regressão de regime observe, como regra, o mesmo critério gradativo, salvo em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas.

Friso que, atualmente, o agravado cumpre pena total de 6 anos, 9 meses e 29 dias, em regime semiaberto, com saldo remanescente de 4 anos, 1 mês e 4 dias, patamar que se revela plenamente compatível com o regime intermediário.

Além disso, conforme se verifica nos autos da execução penal, o agravado exerce atividade lícita como frentista na empresa “Posto de Combustível Galina LTDA.”, o que evidencia a existência de vínculo formal de trabalho que contribui para sua reintegração social.

Ressalto, ainda, que desde a regressão ao regime semiaberto, o agravado vem cumprindo regularmente a pena, sem registros de descumprimento das condições impostas.

Registro, por oportuno, que a maioria das condenações impostas ao agravado decorre da prática reiterada do delito de embriaguez ao volante.

Essa reiteração delitiva, salvo melhor juízo, pode revelar indícios de um possível quadro de dependência alcoólica, recomendando-se, portanto, a adoção de medidas que priorizem, se for o caso, o encaminhamento do agravado para tratamento médico adequado, em detrimento da imposição de medida de segregação carcerária, a qual não se revela compatível com o enfrentamento da situação, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Em situação semelhante, esta e. Câmara já decidiu que a regressão
per saltum
deve ser medida excepcional,
“somente admissível quando demonstrada a excepcional gravidade da conduta ou a periculosidade do apenado.”
(TJMT, HC n. 1011265-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/05/2025), o que não se verifica na hipótese dos autos.

No mesmo sentido: TJMT, Agravo em Execução n. 1036025-75.2024.8.11.0000, da minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/04/2025.

De mais a mais, anoto que a decisão do juízo de origem decorre de uma análise contextualizada e próxima da realidade do reeducando, enquanto a revisão recursal, por sua própria natureza, tende a ser mais distante da percepção concreta dos fatos.

O afastamento do entendimento do juízo da execução pelo Tribunal de Justiça somente se justificaria diante de erro manifesto, desproporcionalidade evidente ou ilegalidade flagrante.

Essa abordagem decorre da proximidade do juiz natural com os fatos, uma vez que o magistrado de primeira instância, ao manter contato direto com as partes, provas e circunstâncias concretas do caso, está em melhor posição para aferir a situação com maior sensibilidade e precisão.

Portanto, ao se apreciar o presente recurso, deve-se conferir prevalência à valoração do Juízo da execução penal, salvo quando demonstrada a inadequação da medida adotada à luz do ordenamento jurídico, que não é o caso dos autos.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025